Tribunal: CARF
Processo: 10880.681870/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10880.681870/2009-16
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.369 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
LINKLATERS CONSULTORES EM DIREITO ESTRANGEIRO /
DIREITO INGLÊS E DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2005
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA
QUANDO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO.
Nos casos de não homologação da compensação realizada por meio de
despacho decisório eletrônico, em que a fundamentação de ausência de
apresentação de documentação contábil/fiscal tenha ocorrido tão somente na
decisão proferida pela DRJ, entendo que o conhecimento de novos documentos
juntados quando do Recurso Voluntário não encontra óbice no instituto da
preclusão, visto que excetuado pela alínea c do parágrafo 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.681870/2009-16
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.369 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.681870/2009-16

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 250/251 dos
autos:
Trata o presente de PER/DCOMP, cujo crédito provém de pagamento indevido
ou a maior da Contribuição para a Cofins, referente ao fato gerador de abril de 2005, e
DCOMP no 21859,66015.310707.1.3.04-8267, no valor de R$ 27.921,51.
A DERAT/SP, por meio de despacho decisório, indeferiu o pedido porquanto o
Darf relativo ao crédito indicado no PER/DCOMP já havia sido utilizado para
extinguir o próprio tributo, não restando crédito a restituir.
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando cerceamento ao
direito de defesa:
Conforme se depreende do trecho do Despacho Decisório acima transcrito, o
crédito informado pela Recorrente teria sido "integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP".
Todavia, a singela leitura do texto do referido Despacho Decisório e do
documento de Intimação que o veiculou, revela a ausência de qualquer
elemento comprobatório do quanto restou alegado pela Fiscalização acerca da
integral utilização do crédito em questão (alocação nos sistemas da Receita
Federal a supostos débitos do contribuinte).
(...)
A omissão ora denunciada fere o direito da Recorrente em conhecer quais os
supostos débitos teriam sido alocados ao crédito tributário que entender ser
passível de compensação por consubstanciar recolhimento indevido ou a maior
de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assevera que deve a Autoridade Fiscal desconsiderar o eventual erro cometido
para, em atenção ao principio da verdade material, fundar sua atuação em dado
efetivamente correto, eis que, conforme acima aduzido, a Recorrente apresentou
documentação retificadora (docs. anexos) que demonstram a disponibilidade do
crédito compensado.
Neste sentido, informa:
Conforme descrito nos fatos, verificando o pagamento indevido, a Recorrente
providenciou os devidos procedimentos instrumentais, apresentando D.C.T.F.
Retificadora, na qual desvincula o DARF do pagamento de débito para o qual
foi originariamente recolhido, permitindo constatar a existência do crédito
validamente utilizado em PER/DCOMP.
(...)
Com efeito, o principio da verdade material, determina que o lançamento
tributário deverá se ater à. realidade dos fatos, de sorte que possa ocorrer a
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 2

subsunção do fato efetivamente incorrido à norma jurídica que lhe outorga
conseqüências no campo tributário.
O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central
investigação dos fatos tributários, com vista a sua prova e caracterização,
motivo pelo qual o Fisco deve se ater a. realidade dos fatos e não somente
Aquilo que foi declarado pelo contribuinte.
Portanto, restando verificada a ocorrência de eventual erro material que
distorce a realidade dos fatos, cabe à Administração Pública rever o
lançamento de sorte a adequá-lo a realidade dos fatos.
Cita jurisprudência do CARF:
Neste sentido o Egrégio Conselho de Contribuintes vem reiteradamente se
pronunciando em decisões que versam acerca de ocorrência de erro no
lançamento tributário, matéria esta que, por analogia, também corrobora com
as razões ora aduzidas (...)
Por fim, solicita reconhecimento do crédito tributário e homologação da
compensação.
Com a manifestação de inconformidade (fls. 12/25), foram anexados os seguintes
documentos: contrato social, procuração e substabelecimento, documento de identificação dos
procuradores, histórico do objeto extraído do site dos Correios, despacho decisório,
PER/DCOMP com recibo de entrega, comprovante de arrecadação e DCTF retificadora com
recibo de entrega, DACON (fls. 26/240).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 250/255):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2005
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, conforme
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seus fundamentos, a decisão afastou a arguição de cerceamento de defesa,
afirmando ter o contribuinte compreendido a razão da não homologação, tanto que apresentou
defesa com argumentos e documentos que deixam claro a sua compreensão. E, quanto à
aplicação do princípio da verdade material, assentou que a sua aplicação dependeria da devida
comprovação da existência do crédito pelo contribuinte através dos documentos contábeis e
fiscais hábeis. Diante da ausência de comprovação de crédito líquido e certo, entendeu ter
ocorrido a preclusão do direito de fazê-lo, concluindo pela improcedência da manifestação de
inconformidade.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 2,5

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 19/11/2015 (vide AR à fl.
260 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 17/12/2015, Recurso Voluntário (fls.
262/359).
Em seu recurso, o contribuinte reportou-se à sua manifestação de inconformidade,
para que ela seja considerada parte integrante do recurso. Em seguida, argumentou que ocorreu
mero erro de preenchimento da DCTF, não tendo havido pretensão de sua parte de burlar a lei ou
enganar o fisco. Aduziu que os equívocos do contribuinte não criam tributos e os valores
recolhidos indevidamente não podem ser considerados receita do Estado, sob pena de afronta aos
princípios da legalidade e da moralidade administrativa.
Alegou, com base nos artigos 147, § 2°, e 149, incisos IV e VIII, do CTN, que a
própria autoridade administrativa possuía o dever legal de corrigir de ofício as informações
contidas na declaração. Além disso, argumentou que, pela previsão do artigo 352 do CPC, “se
aquele que confessou o fez em virtude de erro, a confissão pode ser revogada.”
Ademais, argumentou que no processo administrativo tributário deve prevalecer a
verdade material, e que estão anexadas ao seu recurso cópias das páginas dos livros Diários e
Razão, apresentando, assim, os seus registros contábeis para que seja validado o crédito
pretendido. Informou que tributou a COFINS sobre receitas de prestação de serviços ao exterior.
Fez menção à possibilidade de apresentação de documentos com o recurso através de ementa de
acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fez referência, ao longo do seu recurso, a decisões administrativas para reforçar
os seus argumentos.
Pediu, ao fim, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Anexou, às fls. 271 e seguintes: cópia do acórdão proferido no processo no
10880.681871/2009-52, da manifestação de inconformidade apresentada no mesmo processo,
despacho decisório, demonstrativo de apuração - COFINS junho/2005, cópias dos livros Razão
e Diário, Plano de Contas, balancete, cópia do documento de identificação do procurador,
procuração e contrato social.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, verifica-se que a não homologação da compensação em
referência se deu por meio do despacho decisório proferido em 23/10/2009 (vide fl. 2 dos autos),
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 3

em razão da verificação de que o pagamento apontado como origem do direito creditório
aproveitado estava inteiramente alocado a débito confessado pelo contribuinte, não lhe restando
saldo credor passível de utilização na compensação transmitida. O teor do referido despacho
encontra-se reproduzido a seguir:

Da análise dos autos, é possível se constatar a correção deste despacho decisório,
visto que, à época em que proferido, de fato, conforme declarações transmitidas pela própria
recorrente, o crédito indicado já havia sido utilizado para a quitação de outros débitos.
Somente após o despacho decisório é que o contribuinte trouxe aos autos, por
meio da sua manifestação de inconformidade, DCTF retificadora transmitida em 01/12/2009
(vide fl. 51 e seguintes dos autos), por meio da qual corrigiu a informação originalmente
transmitida, fazendo surgir, então, o crédito pretendido. Ao assim proceder, penso que entendia o
Recorrente que estava suprindo a falha apontada no despacho decisório proferido, o qual fazia
menção tão somente à indisponibilidade do DARF indicado, a qual havia sido saneada por
intermédio da DCTF retificadora transmitida, nada dispondo sobre a necessidade de
apresentação de outras comprovações.
Acontece que, embora tenha procedido à retificação da DCTF originalmente
transmitida, é certo também que o contribuinte não trouxe aos autos, naquela oportunidade,
documentação contábil/fiscal apta a comprovar a correção da alteração ali procedida.
Sendo assim, entendeu a DRJ por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, diante da ausência de comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório em discussão. As razões de decidir constantes da decisão daquela instância de
julgamento podem ser visualizadas a seguir:
(...) Ademais, a contribuinte anexou à peça recursal a DCTF retificadora. De acordo
com documento de fl.06, a contribuinte foi cientificada do despacho decisório em
05/11/2009 e apresentou a retificadora em 01/12/2009.
Portanto, quando da emissão do Despacho Decisório a declaração ainda não havia sido
retificada.
A contribuinte entende que a autoridade fiscal deve observar o Princípio da Verdade
Material:
O procedimento tributário de lançamento tem como finalidade central a
investigação dos fatos tributários, com vista a sua prova e caracterização, motivo
pelo qual o Fisco deve se ater a realidade dos fatos e não somente aquilo que foi
declarado pelo contribuinte.
Neste sentido, a busca da verdade material somente seria possível se a interessada
cumprisse o que determina o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), que exige a
liquidez e certeza dos indébitos para a realização da compensação.
Para a verdade material ser aplicada na sua essência, não basta acontribuinte entregar a
DCTF retificadora, mas deveria ter comprovado, mediante apresentação dos livros
contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais, a natureza da receita, bem assim o
seu valor.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 3,5

Somente com esse procedimento se poderia constatar o equívoco alegado e se apurar o
valor efetivamente devido para se confrontar com o valor recolhido e calcular o
quantum do indébito havido.
Corroborando nosso assertiva, veja-se acórdão trazido pela própria interessada na sua
peça recursal:
" ACÓRDÃ 0 103-20.275
Órgão:1° Conselho de Contribuintes / 3a. Camara /
ACÓRDÃO 103-20.275 em 12.04.2000
IRPJ - EX: 1994
PAF - ERRO MATERIAL NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
- Constatada a existência de erro material, no preenchimento da declaração de
rendimentos em confronto com os documentos trazidos à colação, é de se cancelar
o lançamento, em homenagem ao principio da verdade material, que predomina no
processo administrativo fiscal.
Recurso provido por unanimidade de votos, DAR provimento ao recurso." (grifo
nosso)
Portanto, a interessada não fez juntar aos autos registros contábeis e respectivos
documentos fiscais capazes de demonstrar a origem e forma de aproveitamento do
suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a maior resultante do confronto
entre pagamentos alocados e/ou compensações realizadas naquele PA, e o débito
apurado, resultante da aplicação da alíquota da contribuição sobre a base de cálculo
efetivamente apurada na contabilidade.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de direito
creditório líquido e certo, da contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no
despacho decisório recorrido.
E mais, não tendo a interessada apresentado provas de seu suposto crédito, precluiu do
direito de fazê-lo em outro momento, a teor do disposto no art. 16 do Decreto no 70.235,
in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Na seara das provas, os requisitos estabelecidos na legislação de regência para a
realização de compensações devem ser observados sob pena de não ser aceita a
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 4

compensação pretendida. É o que prevê o caput do art. 170 do Código Tributário
Nacional e art. 74 da Lei no 9.430/96 (grifei):
Código Tributário Nacional
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (g.n.)
Lei no 9.430/96
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Ou seja, toda vez que a opção da contribuinte for pela quitação de seus débitos mediante
compensação, ao invés do pagamento, deverá observar os procedimentos legalmente
estabelecidos, sob pena de não ver suas compensações homologadas.
Assim, cabia-lhe juntar à peça recursal todo o conteúdo probatório, sob pena de não
mais poder fazê-lo e, ainda, materialmente, determinar descumprimento à premissa
básica do instituto da compensação no Direito Tributário, qual seja, a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos.
Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório postulado.
Ao analisar dita decisão, entendo que não merece reparo a conclusão ali contida,
quando se leva em consideração a época em que proferida e a instrução probatória constante dos
autos naquela oportunidade. Isso porque, de fato, o Recorrente limitou-se a anexar à sua
manifestação de inconformidade a sua DCTF retificadora, não tendo anexado documentação
contábil/fiscal adicional, o que impossibilitava à DRJ confirmar a veracidade das informações
retificadas.
Sobre os efeitos da DCTF retificadora, traga-se à colação o art. 18 da MP no
2.189-49/2001, bem como o art. 11 da Instrução Normativa no 903/2008, vigente à época dos
fatos, in verbis:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
***
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 4,5

Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas
estabelecidas para a declaração retificada.
§1o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração
nos créditos vinculados.
§2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições:
I -cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses
saldos;
II -cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às
informações indevidas ou não comprovadas prestadas na DCTF, sobre pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados à
PGFN para inscrição em DAU; ou
III- em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada do início de
procedimento fiscal.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que o caso concreto aqui
analisado (procedimento eletrônico de não homologação da compensação pleiteada em razão da
não localização de créditos suficientes) não se encontra dentre as hipóteses expressamente
previstas na legislação em que a retificadora não surtirá efeitos. Logo, infere-se que os efeitos da
DCTF retificadora em tal caso serão os mesmos da DCTF originalmente transmitida, desde que
validamente comprovadas as alterações ali inseridas.
Em outras palavras, mesmo após a transmissão da DCOMP, é possível que a
DCTF retificadora atinja os seus efeitos de substituir a original, nas hipóteses em que os valores
ali retificados correspondam, comprovadamente, à realidade daquele contribuinte.
Consolidando o entendimento acima disposto, oriundo da legislação que rege a
matéria, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 assim dispôs:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA
DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 5

Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 – Código de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13
de junho de 1984; art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012;
Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. eprocesso 11170.720001/2014-
42
(...)
1- Após a transmissão do PER/DCOMP, pode a DCTF ser retificada com o intuito de
formalizar o indébito objeto de compensação?
Sim. Essa é a diretriz adotada pela RFB na análise eletrônica dos PER/DCOMP. Tal
diretriz está ainda mais evidente com a implantação da autorregularização.
2- Em caso positivo, a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação
do pagamento indevido ou a maior? Se a retificação da DCTF for suficiente, há um
limite temporal para que ela produza os efeitos de uma declaração original (antes da
ciência do despacho decisório, a qualquer tempo ou antes de 5 anos do fato gerador)?
a. Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento indevido
ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam coerentes
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 5,5

com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, Dacon, DIRF, em
cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis acostados aos
autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito legal para a
concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os valores
informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por provas,
afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação. (Grifou-se)
Este parecer, portanto, veio esclarecer quais os critérios que deverão ser
observados pelo contribuinte para fins de validar as informações constantes de DCTF
retificadoras enviadas após a apresentação da DCOMP. Ou seja, verifica-se que os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório pretendido em tais casos
não encontra previsão expressa/objetiva na legislação, tanto que se fez necessária a elaboração
de parecer normativo para este fim.
Todavia, em decorrência do parecer normativo acima indicado, entendo acertada a
conclusão a que chegou a DRJ ao decidir que não basta ao contribuinte retificar a sua DCTF,
sendo-lhe exigido comprovar a veracidade de tais retificações.
Até porque, considerando que a comprovação da certeza e liquidez do direito
creditório é um requisito essencial à homologação de compensação apresentada, nos moldes do
que preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional, e que o ônus probatório no presente
caso, que versa sobre pedido de compensação, compete ao contribuinte (inteligência tanto do art.
36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração
pública federal, quanto o art. 373 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
processo administrativo fiscal), imperiosa se apresentava a improcedência da peça de defesa
naquela oportunidade.
Nesse contexto, não procede a argumentação constante do recurso voluntário no
sentido de que a fiscalização possuía o dever legal de corrigir de ofício as informações contidas
na declaração. Nos casos de apresentação de DCTF retificadora, cabe ao contribuinte comprovar
a correção das informações ali incluídas, sob pena de indeferimento de pedido de compensação
apresentado.
Ocorre que, em decorrência dos fundamentos constantes da decisão proferida pela
DRJ, o Recorrente trouxe aos autos, por meio do seu Recurso Voluntário, os seguintes
documentos: demonstrativo de apuração - COFINS junho/2005, cópias dos livros Razão e
Diário, Plano de Contas e balancete. Esclareceu, ainda, que o recolhimento a maior teria
decorrido da inclusão indevida no cálculo da COFINS devida de receitas de prestação de
serviços ao exterior.
A não incidência aqui analisada, como é cediço, encontra previsão no inciso II do
art. 6o da Lei no 10/833/2003, a qual assim dispõe:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas;
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 6

Cumpre-nos, então, analisar a possibilidade de análise desta documentação
complementar acostada aos autos, tanto sob a ótica da preclusão, quanto sob a ótica da sua
capacidade de comprovar o direito creditório alegado.
Quanto à preclusão, consoante já tive a oportunidade de me manifestar em
situações anteriores, entendo que a análise da documentação adicional trazida em sede de recurso
voluntário, tendente a comprovar argumentação já trazida desde a manifestação de
inconformidade, constante de DCTF retificadora apresentada naquela oportunidade, não encontra
óbice no instituto da preclusão.
Isso porque, no meu entender, a documentação anexada ao Recurso Voluntário
representa uma complementação da documentação trazida pelo Recorrente desde a sua
manifestação de inconformidade, diante dos fundamentos constantes da decisão recorrida,
destinando-se a contrapor as razões do indeferimento procedido pela DRJ. Nessa ótica, não
haveria óbice à sua apreciação nesta instância, a qual encontra respaldo na alínea c do parágrafo
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Até porque, reitere-se que a indicação quanto à necessidade de apresentação de
documentação contábil/fiscal para comprovar o direito creditório pretendido constou tão somente
da decisão proferida pela DRJ, não tendo sido mencionada em nenhuma passagem do despacho
decisório outrora proferido, o qual limitou-se a alegar a insuficiência do DARF indicado para
quitação do débito descrito na DCOMP, face à sua utilização para quitação de outros débitos do
contribuinte.
Como se não bastasse, consoante já mencionado acima, é cediço que os elementos
necessários à comprovação da certeza e liquidez exigida pelo art. 170 do CTN não encontra
respaldo em norma jurídica expressa, tanto que se fez necessária a elaboração do Parecer
Normativo no 02/2015 para a elucidação desta temática, a qual suscitava inúmeras dúvidas,
inclusive por parte da fiscalização.
Por tais razões, não entendo apropriado se exigir do contribuinte que tivesse
juntado esta documentação contábil/fiscal necessariamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, quando o despacho decisório
direcionava o foco da demanda para outra questão, qual seja, a não identificação do crédito face
à sua já utilização para quitação de outros débitos, situação esta corrigida pela DCTF retificadora
a qual fora anexada àquela peça de defesa.
Logo, quanto a este ponto específico, ao contrário do que constou da decisão
recorrida, entendo que não há que se falar em preclusão, devendo tais elementos probatórios
serem conhecidos por este Colegiado para fins de julgamento.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 6,5

Até porque, ao assim proceder, se estará fazendo valer os princípios da verdade
material, da moralidade e da eficiência, evitando-se tanto o enriquecimento indevido por parte da
Fazenda Nacional - concretizado nos casos de crédito comprovadamente existentes, mas cuja
compensação restou não homologada sob o fundamento de que a documentação não poderia ser
analisada tão somente em razão do momento em que apresentada -, quanto a judicialização de
cobranças tributárias que se sabe serem indevidas - diante da comprovação já apresentada no
processo administrativo fiscal.
Nesse mesmo sentido, há inúmeras decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. POSSIBILIDADE.
Permite-se ao julgado conhecer documentos apresentados após o prazo para
impugnação, quando estes possuírem efeito probante e contribuírem para o
convencimento da resolução da controvérsia, observando o princípio da verdade
material.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O RECURSO.
De acordo com o art. 15 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deve ser instruída
com os documentos em que se fundamentar. O § 4o do art. 16, por sua vez, estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazêlo em outro momento processual. É possível o deferimento do pedido
para apresentação de provas após o prazo para impugnação quando comprovada a
ocorrência de hipótese normativa que faculte tal permissão.
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEDUTIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONJUNTO
PROBATÓRIO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do RIR/99, é
condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a possibilidade de serem
exigidos elementos comprobatórios adicionais, da efetiva prestação do serviço, tendo
como beneficiário o declarante ou seu dependente e de seu efetivo pagamento.
No entanto, cabe restabelecer as deduções glosadas pela fiscalização quando não há
dúvida razoável no que tange à realização das despesas médicas, que demande a
necessidade de complementação da prova, tendo em conta a avaliação do conjunto
probatório carreado aos autos.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
VACINA.
MEDICAMENTO.
A legislação não admite a dedução de despesa com aplicação de vacina, salvo na
hipótese de integrar a conta emitida por estabelecimento hospitalar. (Acórdão no 2401-
007.399 de 17/01/2020) (Grifos apostos).
Ocorre que, em análise preliminar destes novos documentos anexados aos autos
pelo Recorrente (demonstrativo de apuração - COFINS junho/2005, cópias dos livros Razão e
Diário, Plano de Contas e balancete), penso que estes não são suficientes à confirmação do
direito creditório alegado.
Isso porque, consoante disposto no inciso II do art. 6o da Lei no 10.833/2003,
acima transcrito, a não incidência ali descrita está limitada à prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.681870/2009-16
Acórdão n.o 3001-001.369
S3-TE01
Fl. 7

divisas. Ocorre que o contribuinte, embora tenha trazido aos autos documentação contábil que
demonstra o registro contábil das operações realizadas, não trouxe aos autos documentação fiscal
ou qualquer outra apta a demonstrar que as operações consideradas como não tributadas pela
COFINS de fato se amoldam na situação descrita no referido inciso II.
Para tanto, poderia ter o recorrente juntado aos autos as notas relacionadas às
prestações dos serviços mencionados, para que se pudesse comprovar os seus tomadores, os
contratos firmados com os mesmos, em que constasse a descrição do serviço prestado e a
indicação da forma de pagamento ali firmada, bem como o comprovante de recebimento do
serviço, este último para fins de demonstrar o ingresso de divisas.
Sendo assim, penso que a documentação contábil anexada com o recurso
voluntário, tendo em vista as particularidades do caso concreto aqui analisado, não são
suficientes à validação da certeza e liquidez do direito creditório almejado.
Logo, analisando o caso sob a ótica da capacidade probatória da documentação
colacionada com o Recurso Voluntário, entendo que o contribuinte não de desincumbiu do seu
ônus probatório.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital